Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0703974-32.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: IVAN HAMAMOTO MARQUES DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S/A DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por IVAN HAMAMOTO MARQUES DA SILVA em face da decisão de ID 43495223, prolatada por este Relator nos seguintes termos: Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela interposto por IVAN HAMAMOTO MARQUES DA SILVA contra a decisão de ID 146902605, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 0703100-44.2023.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A – BB e do BANCO DE BRASILIA S/A – BRB. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: [...] Nas presentes razões recursais, o agravante registra que é Cabo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e que recebe uma renda bruta mensal no valor de R$ 9.128,95 (nove mil, cento e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos) e líquida de R$ 7.831,62 (sete mil, oitocentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos) – efetuados os abatimentos compulsórios. Informa que, sobre essa renda, são descontadas parcelas a título de empréstimos consignados com o BRB no importe de R$ 2.834,81 (dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos), o que reduz o valor líquido para R$ 4.996,81 (quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos). Noticia que, além dessa dívida, paga, mensalmente, R$ 22.810,15 (vinte e dois mil, oitocentos e dez reais e quinze centavos) para o BRB, a título de empréstimos pessoais, cheque especial e cartão de crédito, e R$ 2.735,62 (dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos) para o BB, a título de cartão de crédito, o que resulta em um saldo mensal negativo em sua conta corrente de mais de R$ 9.000,00 (nove mil reais). O agravante esclarece que também incidem descontos no seu contracheque a título de antecipação de salário e de férias no importe de R$ R$ 8.847,68 (oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Afirma, assim, que esse superendividamento inviabiliza a sua subsistência e a de sua família, composta por sua esposa e uma filha recém-nascida. Diante disso, requer o conhecimento do recurso e: [...] b. A concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a citação dos Agravados no processo de origem, impedindo-se a apresentação de contestação, em descumprimento ao rito especial, previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 1.019, I, do CPC; c. A antecipação de tutela recursal, em caráter inaudita altera pars, para: i. Limitar a totalidade dos descontos dos empréstimos consignados, em conta corrente e débitos de cartão de crédito em até 35% dos vencimentos líquidos da parte Agravante, assegurando-se o mínimo existencial para sua subsistência até o plano de pagamento ao final do processo. ii. Determinar a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; iii. Caso assim não se entenda, subsidiariamente, que o Agravante seja autorizado a depositar em juízo o montante de R$ 2.741,06 – equivalente a 35% de sua renda líquida mensal nestes autos para pagamento da dívida, a fim de arcar com a totalidade dos seus débitos; d. No mérito, requer-se a reforma da decisão agravada, para (i) reconhecer a aplicação da Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) ao caso em espécie, permitindo-se a conciliação com todos os credores e a repactuação judicial das suas dívidas de consumo; (ii) a concessão da tutela de urgência para fixar o limite dos descontos dos empréstimos em 35% da renda líquida do Agravante ou outro percentual adequado para garantir a sua subsistência até o deslinde da ação. [...] (ID 43344896). Sem preparo, haja vista o deferimento da gratuidade da justiça pelo Juízo de origem (ID 146902605). É o relatório. DECIDO. De início, registro que o agravante padece de interesse recursal no tocante ao pleito de concessão de efeito suspensivo para sobrestar a citação dos agravados, pois o ato já foi realizado antes mesmo da interposição deste Agravo de Instrumento, conforme se observa nos autos de origem. Diante disso, NÃO CONHEÇO O RECURSO nesse ponto diante de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. A respeito do pedido de antecipação da tutela, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida da definição da possibilidade de: i) limitação dos descontos a título de dívidas a 35% (trinta e cinco por cento) dos vencimentos líquidos, até o plano de pagamento ao final do processo; ii) suspensão da exigibilidade do restante pelo menos até a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor – CDC; e, iii) subsidiariamente, autorização do depósito em juízo de R$ 2.741,06 (dois mil, setecentos e quarenta e um reais e seis centavos), que equivale ao percentual mencionado, para arcar com a totalidade dos débitos. Primeiramente, cumpre assinalar que os pedidos pressupõem a instauração do processo de repactuação de dívidas pelo juiz, nos termos do art. 104-A, caput, do CDC, incluído pela Lei n. 14.181, de 1o de julho de 2021, a qual foi editada para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Confira-se a redação do dispositivo: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) (Grifou-se). Contudo, conforme as transcrições constantes no relatório da presente decisão, o Juízo de origem afastou a aplicação do regramento relativo ao superendividamento por ter entendido que: a) os empréstimos descontados na folha de pagamento respeitam os limites da margem consignável, dispostos na Lei n. 14.509, de 27 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento, inclusive por militares[1]; e que b) o “[...] descontrole financeiro deriva da utilização dos créditos disponibilizados na conta corrente e por meio de cartão de crédito”, hipóteses não abarcadas pelo art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “i”, do Decreto n. 11.150, de 26 de julho de 2022, que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial nas situações de superendividamento. Ademais, o Juízo destacou que o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ afastou a limitação dos descontos oriundos de empréstimos bancários comuns em conta corrente no Tema Repetitivo 1085 (IDs 146902605 e 147536363). De fato, conforme se observa no contracheque de dezembro de 2022, mesmo com o abatimento de R$ 2.834,81 (dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos) a título de empréstimos, o agravante ainda tem margem consignável disponível (ID 146895362). Quanto aos demais descontos, efetuados diretamente na conta corrente do agravante, tenho que a decisão recorrida também não merece reparos, pois ancorada no mencionado precedente do col. STJ. Ante o exposto, por não vislumbrar, nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO a antecipação da tutela vindicada. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Nas razões recursais ora em exame, o embargante alega que a decisão recorrida incorreu em omissão porque não analisou o pedido de sobrestamento da determinação de apresentação de contestação pelos requeridos, ora embargados. Afirma que esse pleito visa preservar o rito especial do Superendividamento, disposto nos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor – CDC, que prevê a realização de audiência de conciliação como primeira etapa. Sustenta que a decisão embargada também foi omissa ao desconsiderar [...] os (i) empréstimos pessoais, que correspondem ao percentual de 24% dos rendimentos do autor, e (ii) as antecipações de salário e 13o realizados pelo Embargante, que, quando computadas aos anteriores, nos meses em que incidirem, representarão 47% (janeiro), 26% (fevereiro), 38% (abril), 32% (junho) e 90% (julho) da renda líquida do Consumidor; e (iii) os débitos de cartão de crédito e de cheque especial, que alcançam o montante de R$ 23.633,06 (vinte e três mil, seiscentos e trinta e três reais e seis centavos). Assevera que essas despesas devem ser avaliadas no cálculo para se aferir a sua situação de hipervulnerabilidade, pois equivalem a 380% (trezentos e oitenta por cento) da sua renda líquida, impossibilitando a sua subsistência e a de sua família. Defende que essa situação denota a probabilidade do direito vindicado no Agravo de Instrumento e o perigo da demora. Assim, requer o acolhimento dos Embargos Declaratórios para que, sanando-se as omissões indicadas, sejam reconhecidas: [...] (i) A existência de interesse recursal quanto ao pedido de efeito suspensivo para sobrestar a citação dos agravados, no sentido de se impedir que os mesmos apresentem contestação nos autos de origem no presente momento processual, isto é, antes da realização da audiência de conciliação prevista para o rito especial do Superendividamento, no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor; (ii) A existência de outros encargos financeiros do ora Embargante, os quais não foram analisados por este d. juízo, tais como os empréstimos pessoais e as dívidas de cartão de crédito e cheque especial, que comprometem seu mínimo existencial e ensejam a possibilidade de limitação dos valores descontados, havendo probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento, conforme a jurisprudência atual deste E. TJDFT. [...] E, consequentemente: [...] (i) Seja concedido o efeito suspensivo, a fim de se obstar a apresentação de contestação pelos Embargados nos autos de origem no presente momento processual, isto é, antes da realização da audiência de conciliação. (ii) Seja concedida a antecipação da tutela recursal, para limitar a totalidade dos descontos dos empréstimos consignados, em conta corrente e débitos de cartão de crédito em até 35% dos vencimentos líquidos do Embargante, assegurando-se o mínimo existencial para sua subsistência até o plano de pagamento ao final do processo. (iii) Ainda em sede de antecipação da tutela recursal, determinar-se a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; (iv) E, caso assim não se entenda, subsidiariamente, que o Embargante seja autorizado a depositar em juízo o montante de R$ 2.741,06 – equivalente a 35% de sua renda líquida mensal nestes autos para pagamento da dívida, a fim de arcar com a totalidade dos seus débitos; [...] Diante do nítido interesse modificativo do recurso, determinei a intimação dos embargados, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC (ID 44035759). Apenas o Banco de Brasília S/A – BRB se manifestou, pugnando pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo não provimento (ID 44592427). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do mesmo Diploma Legal ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. Pois bem. Quanto à primeira omissão alegada, observa-se que, tanto nas razões do Agravo de Instrumento (ID 43344896) quanto nas do presente recurso (ID 44592427), o recorrente pretende o sobrestamento da decisão de ID 146902605, que determinou a citação dos requeridos para a apresentação de contestação. E na decisão embargada, não conheci o recurso nesse ponto diante da inexistência de interesse recursal, eis que os requeridos tinham sido citados antes mesmo da interposição do citado Agravo – além disso, as contrarrazões já foram juntadas nos autos de origem (IDs 149467578 e 149649697). Não reconheço, pois, a omissão apontada. Acerca da segunda omissão, também não assiste razão ao embargante, pois a decisão impugnada abordou todas as dívidas mencionadas na petição do Agravo de Instrumento, senão vejamos: [...] Ademais, o Juízo destacou que o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ afastou a limitação dos descontos oriundos de empréstimos bancários comuns em conta corrente no Tema Repetitivo 1085 (IDs 146902605 e 147536363). De fato, conforme se observa no contracheque de dezembro de 2022, mesmo com o abatimento de R$ 2.834,81 (dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos) a título de empréstimos, o agravante ainda tem margem consignável disponível (ID 146895362). Quanto aos demais descontos, efetuados diretamente na conta corrente do agravante, tenho que a decisão recorrida também não merece reparos, pois ancorada no mencionado precedente do col. STJ. [...] (Grifou-se). Na ocasião, também consignei que os pedidos formulados pelo agravante pressupunham a instauração do processo de repactuação de dívidas pelo Juízo de origem, nos termos do art. 104-A, caput, do CDC, o que não ocorreu. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/L14509.htm. Acesso em 13/2/2023.